Tribunal: TJBA
Processo: 0390883-82.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0390883-82.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINNE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, ISABELA SILVA DIAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. VENDA DO VEÍCULO ANTES DA PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação interposta por Carolinne Oliveira Andrade contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, relativa à aquisição de veículo supostamente defeituoso. A parte autora alega a existência de vícios ocultos no bem e pleiteia rescisão contratual e compensações financeiras. A sentença de origem foi contrária à pretensão, por ausência de prova dos vícios.

II. Questão em discussão:

A controvérsia gira em torno da existência ou não de vícios redibitórios no veículo adquirido, capazes de justificar a rescisão contratual e a indenização pretendida, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC. Todavia, permanece com o consumidor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A parte autora alienou o veículo antes da realização da perícia técnica, essencial para a comprovação dos alegados vícios, comprometendo irremediavelmente a produção da prova.

A utilização prolongada do veículo (mais de 30.000 km) sem impedimentos substanciais e a ausência de comprovação da gravidade dos defeitos afasta a caracterização de vício redibitório, conforme art. 441 do CC.

As despesas com tributos e taxas veiculares são encargos normais de propriedade e não configuram danos materiais ressarcíveis sem rescisão contratual.

Ausente prova de efetivo abalo psicológico, os dissabores alegados não configuram dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A venda do bem objeto da ação antes da realização da perícia técnica, por iniciativa do autor, inviabiliza a comprovação dos vícios redibitórios. 2. A mera alegação de defeitos, sem prova técnica idônea, não basta à caracterização de vício redibitório. 3. Danos materiais decorrentes de tributos obrigatórios e depreciação sem fundamentação técnica não são indenizáveis. 4. Inconveniências na aquisição de produto, sem comprovação de sofrimento intenso, não ensejam dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 441; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 381/STJ (aplicável analogicamente); STJ, REsp 1340126/SP; STJ, AgRg no REsp 1484273/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0390883-82.2012.8.05.0001
, figurando como Apelante
CAROLINNE OLIVEIRA ANDRADE
e como Apelados
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
e DANTON VEÍCULOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça